Tribunal: TJMT
Processo: 0031073-12.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-15

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
SINDICATO DO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LOUÇAS, TINTAS, VIDRAÇARIA, FERRAGENS, ELÉTRICA E HIDRÁULICA - MT
EMBARGADO:
MUNICIPIO DE CUIABÁ

Número do Protocolo: 31073/2020
Data de Julgamento: 07-07-2021

E M E N T A
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – NOTIFICAÇÃO – ALEGAÇÃO DE AUSENCIA DE MOTIVAÇÃO- PREVISÃO EM LEGISLAÇÃO VIGENTE - OMISSÃO NÃO VERIFICADA - MERO INCONFORMISMO - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.
1. A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.
2. Se os argumentos do Embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os Embargos de Declaração via adequada para esses fins.
3. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

EMBARGANTE:
SINDICATO DO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LOUÇAS, TINTAS, VIDRAÇARIA, FERRAGENS, ELÉTRICA E HIDRÁULICA - MT
EMBARGADO:
MUNICIPIO DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por SINDICATO DO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LOUÇA, TINTAS, VIDRAÇARIA, FERRAGENS, ELETRICA E HIDRAULICA-MT contra acórdão proferido por esta Câmara de Direito Público e Coletivo, que, nos autos do Recurso de Apelação apresentado pelo ora Embargante, à unanimidade, desproveu o apelo, restando, assim, ementado:
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – NOTIFICAÇÃO - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO– PREVISÃO EM LEGISLAÇÃO VIGENTE – PRINCÍPIO DA PREVENÇÃO E DA PRECAUÇÃO – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGALIDADE – DESCONSTITUIÇÃO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA– INCOMPATIBILIDADE COM A VIA ESCORREITA DO MANDADO DE SEGURANÇA – RECURSO DESPROVIDO.
Verifica-se o poder-dever do ente municipal da conservação do meio ambiente e controle de atividades e empreendimentos, dentro de sua esfera, que poluam ou possam causar degradação, por meio da exigência de licenças.
Sabe-se também que a via estreita do mandado de segurança não admite dilação probatória, e em análise ao caderno processual, não há prova suficiente a se aferir que as empresas representadas, não desenvolvem atividade nocivas ao meio ambiente, ou mesmo ao ponto de se dispensar licença.
O ônus de provar os atos constitutivos do seu direito recai sobre o autor, que sob a ótica do caso em concreto deveria demonstrar a ausência de correlação da atividade, com a necessidade de licenciamento, ou mesmo que não é potencialmente lesiva ao meio ambiente.
Por fim a notificação precedia a imposição de multa, possibilitando a empresa notificada que na via administrativa demonstrasse de forma precisa, e a cada hipótese, que a sua Classificação Nacional de Atividades Econômicas, que facilita o enquadramento da empresa, não se sujeitava ao licenciamento ambiental, como bem asseverou o magistrado a quo.”
Nas razões recursais, sustenta que, as notificações de infração discutidas no feito são genéricas, não apresentam o fato tido como potencialmente lesivo, sem motivação, e ainda que as atividades desenvolvidas não se encontram incluída no rol das atividades sujeitas a licenciamento.
Por fim, ressalta a não aplicação do dispositivo que estão insculpidos na Constituição Federal, no artigo 5o, II e art. 37, Princípio da Legalidade, o artigo 1025 do CPC, que trata do presquestionamento, bem como o art. 50, II e § 1o da Lei 9784/99, pois não analisou o conceito jurídico existente nas motivações dos atos administrativos. (fls. 229/235).
Ausente as contrarrazões (fls. 239).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Segundo prevê o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os Aclaratórios são oponíveis em face de decisão judicial que apresente vícios que possam comprometer a sua correta interpretação:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

Alega o Embargante que o acórdão foi omisso, pois, não enfrentou todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, sendo os embargos a medida adequada para supressão do vício processual.
Pois bem.
Após detida análise dos fundamentos da decisão embargada e seu confronto com as razões recursais, verifica-se que o Embargante busca a rediscussão da matéria já julgada de maneira inequívoca, o que não é crível de ser exercitado nesta sede recursal de fundamentação vinculada, restrita às hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.
Nesse sentido:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO – GRAVIDEZ – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STF – CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022). 2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta”. (TJMT - N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)” [Destaquei]

“EMBARGOS DECLARATÓRIOS — ISENÇÃO DO ENTE PÚBLICO — APLICAÇÃO DA LEI ESTADUAL No 7.603/2001 — FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 20, § 4o, DO CPC — REDISCUSSÃO DO ACÓRDÃO — IMPOSSIBILIDADE — OMISSÃO E CONTRADIÇÃO — AUSÊNCIA — INCONFORMISM — PREQUESTIONAMENTO — EXAME DA MATÉRIA — SUFICIÊNCIA.
Incabível, na exígua via dos embargos declaratórios, a rediscussão do acórdão, fundamentada em inexistentes omissão e contradição, bem como com mero caráter de inconformismo. Para fins de prequestionamento, é suficiente que o Tribunal tenha examinado a matéria discutida. Aclaratórios rejeitados”. (TJMT - N.U 0089614-48.2014.8.11.0000, Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/08/2014, Publicado no DJE 21/08/2014)” [Destaquei].

Da análise do acórdão impugnado, entendo inexistir a omissão apontada pelo Embargante, isso porque, em que pesem os argumentos apresentados, verifica-se que, a intenção do Embargante é ver reapreciado o mérito recursal, por não concordar com o resultado do julgamento, pela via dos Embargos de Declaração, o que não é admitido.
Dessa maneira, o acórdão embargado expôs suficientemente os motivos que levaram ao convencimento desta Câmara, bem como apreciou toda a matéria arguida, o que descaracteriza qualquer omissão, que possa ensejar manifestação pela via destes embargos.
Por oportuno, transcrevo trechos do voto. Confira-se:
“(....)Como visto do relatório, cuida-se de Recurso de Apelação interposto pelo SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LOUÇA, TINTAS, VIDRAÇARIA, FERRAGENS, ELÉTRICA E HIDRÁULICA-MT, contra sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança, que denegou a ordem, julgando improcedente o pedido inicial que objetivava a suspensão das notificações da Secretaria de Meio Ambiente que possuem os seus representados como destinatário.
A irresignação do recorrente se funda na alegação de que as notificações de infração emitidas pelo Poder Público são genéricas, não apresentam o fato tido como potencialmente lesivo, sem motivação, e ainda que as atividades desenvolvidas não se encontram incluída no rol das atividades sujeitas a licenciamento.
In casu, verifica-se que o juízo monocrático concluiu pela ausência do direito líquido e certo do impetrante...
(...) O licenciamento ambiental exigido, possui raiz constitucional, e encontra amparo também na Lei n. 6.938/81, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, e ainda nas Resoluções do CONAMA, com o fito controle prévio à construção, instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos e atividade utilizadoras de recursos ambientais, capaz de causar degradação.
Não obstante a competência concorrente, a Lei Complementar n. 140/2011, atribui ao Município a análise dos licenciamentos de impacto local, vejamos:
Art. 9o São ações administrativas dos Municípios:
I - executar e fazer cumprir, em âmbito municipal, as Políticas Nacional e Estadual de Meio Ambiente e demais políticas nacionais e estaduais relacionadas à proteção do meio ambiente;
II - exercer a gestão dos recursos ambientais no âmbito de suas atribuições;
III - formular, executar e fazer cumprir a Política Municipal de Meio Ambiente;
IV - promover, no Município, a integração de programas e ações de órgãos e entidades da administração pública federal, estadual e municipal, relacionados à proteção e à gestão ambiental;
V - articular a cooperação técnica, científica e financeira, em apoio às Políticas Nacional, Estadual e Municipal de Meio Ambiente;
VI - promover o desenvolvimento de estudos e pesquisas direcionados à proteção e à gestão ambiental, divulgando os resultados obtidos;
VII - organizar e manter o Sistema Municipal de Informações sobre Meio Ambiente;
VIII - prestar informações aos Estados e à União para a formação e atualização dos Sistemas Estadual e Nacional de Informações sobre Meio Ambiente;
IX - elaborar o Plano Diretor, observando os zoneamentos ambientais;
X - definir espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos;
XI - promover e orientar a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a proteção do meio ambiente;
XII - controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente, na forma da lei;
XIII - exercer o controle e fiscalizar as atividades e empreendimentos cuja atribuição para licenciar ou autorizar, ambientalmente, for cometida ao Município;
XIV - observadas as atribuições dos demais entes federativos previstas nesta Lei Complementar, promover o licenciamento ambiental das atividades ou empreendimentos:
a) que causem ou possam causar impacto ambiental de âmbito local, conforme tipologia definida pelos respectivos Conselhos Estaduais de Meio Ambiente, considerados os critérios de porte, potencial poluidor e natureza da atividade; ou
b) localizados em unidades de conservação instituídas pelo Município, exceto em Áreas de Proteção Ambiental (APAs); XV - observadas as atribuições dos demais entes federativos previstas nesta Lei Complementar, aprovar:
a) a supressão e o manejo de vegetação, de florestas e formações sucessoras em florestas públicas municipais e unidades de conservação instituídas pelo Município, exceto em Áreas de Proteção Ambiental (APAs); e
b) a supressão e o manejo de vegetação, de florestas e formações sucessoras em empreendimentos licenciados ou autorizados, ambientalmente, pelo Município.
Dessa maneira a Lei Municipal n. 146/2007, institui e disciplina o processo de licenciamento e avaliação de impacto ambiental, dispõe sobre as sanções administrativas ambientais, onde extrai-se de seu artigo 2o:
Art. 2o A localização, construção, instalação, ampliação, modificação ou operação de empreendimentos e atividades considerados efetiva ou potencialmente poluidores, cujos impactos diretos sejam capazes, sob qualquer forma, de gerar degradação ambiental no âmbito do território do Município de Cuiabá, dependerá de prévio licenciamento da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano – SMADES, na forma desta Lei Complementar.
Com isso verifica-se o poder-dever do ente municipal da conservação do meio ambiente e controle de atividades e empreendimentos, dentro de sua esfera, que poluam ou possam causar degradação, por meio da cobrança de licenças.
Sabe-se também que a via estreita do mandado de segurança não admite dilação probatória, e em análise ao caderno processual, não há prova suficiente a se aferir que as empresas representadas, não desenvolvem atividade nocivas ao meio ambiente, ou mesmo ao ponto de se dispensar a exigência de licenças.
Desse modo, diante da peculiaridade de cada atividade, a suposta ilegalidade da exigência, só é possível de aferição caso a caso, e consoante as provas acostadas ao caderno processual, não se tem segurança para tanto, mostrando-se inadequada a via eleita.
O apelante combate as notificações exaradas pelo ente municipal, ao argumento de que não cumprem exigência mínimas, entretanto, sabido também que os atos administrativos gozam de atributos, dentre eles a presunção de veracidade e legalidade.
Tem-se que o ônus de provar os atos constitutivos do seu direito recai sobre o autor, que sob a ótica do caso em concreto deveria demonstrar a ausência de correlação da atividade, com a necessidade de licenciamento, ou mesmo que não é potencialmente lesiva ao meio ambiente.
As notificações encontram-se devidamente motivadas em legislação vigente à época da sua lavratura, e observa o princípio da prevenção e da precaução.
Por fim a notificação precedia a imposição de multa, possibilitando a empresa notificada que na via administrativa demonstrasse de forma precisa, e a cada hipótese, que a sua Classificação Nacional de Atividades Econômicas, que facilita o enquadramento da empresa, não se sujeitava ao licenciamento ambiental, como bem asseverou o magistrado a quo.
Considerando que a legalidade ou não da exigência só se poderia aferir caso a caso, diante da dilação probatória, tem-se que o recurso não comporta provimento.
Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO. 1. Tratando-se de mandado de segurança, cuja finalidade é a proteção de direito líquido e certo, não se admite dilação probatória, porquanto não comporta a fase instrutória, sendo necessária a juntada de prova pré-constituída apta a demonstrar, de plano, o direito alegado. 2. In casu, entendeu o Tribunal Recorrido que a petição inicial do writ não veio acompanhada de documento que demonstrasse a classe em que o autor encontrava-se e aquela em que pretendia se reenquadrar. Ademais, não demonstrou a negativa da Administração Pública em atender sua pretensão. 3. Correto o acórdão que extingue o mandado de segurança sem julgamento do mérito, ante a ausência de demonstração de direito líquido e certo, em face da não juntada de prova pré-constituída. 4. Recurso ordinário não provido. (RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 32.625 - MT (2010/0131501-0) EXMO. SR. MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES
Ante o exposto, em consonância ao parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso. É como voto(...)”

Assim, a alegação do vício de omissão no Acórdão é despropositada e mera irresignação na tentativa de reapreciação da matéria já julgada, dada a inconformidade do Embargante com a decisão desfavorável.
Desse modo, o que busca o Embargante é a rediscussão da causa, com a modificação do decidido, objetivo para o qual não tem serventia os Embargos de Declaração, haja vista que recurso de fundamentação vinculada que visa apenas ao esclarecimento e integração da decisão maculada pela omissão, contradição e obscuridade.
Nesse sentido, aliás, reiteradamente, o Superior Tribunal de Justiça vem decidindo que “os Embargos de Declaração não se prestam para sanar o inconformismo da parte com o resultado desfavorável experimentado no julgamento ou para reapreciar matéria já decidida” (STJ-Edcl no Resp 1374213/MG).
Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes Embargos Declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os incisos I a III do art. 1.022 do Código de Processo Civil, mesmo porque, aí se estaria adentrando em matéria de mérito, sujeita, pois, às vias extraordinárias.
Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.
A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.
1. Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...) (REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018 - grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.
(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide. (ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018 - grifei)

Em verdade, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.
Verificado, pois, que não houve o vício apontado no acórdão e que é evidente a pretensão do Embargante de rediscussão da matéria, REJEITO os Embargos Declaratórios.
É como voto..

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator), DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (1o Vogal) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 7 de julho de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR